Tribunal: TJSP
Processo: 1093061-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – MATÉRIA JORNALÍSTICA RETRATANDO A TENTATIVA DE FEMINICÍDIO SOFRIDO PELA AUTORA – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE INFORMAR CARACTERIZADO – CONDUTA DA REQUERIDA ATENTOU CONTRA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA AUTORA E SUA INTIMIDADE, ALÉM DE VIOLAR O DIREITO DE PERSONALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO "IN RE IPSA" – "QUANTUM" FIXADO EM R$

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – MATÉRIA JORNALÍSTICA RETRATANDO A TENTATIVA DE FEMINICÍDIO SOFRIDO PELA AUTORA – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE INFORMAR CARACTERIZADO – CONDUTA DA REQUERIDA ATENTOU CONTRA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA AUTORA E SUA INTIMIDADE, ALÉM DE VIOLAR O DIREITO DE PERSONALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO "IN RE IPSA" – "QUANTUM" FIXADO EM R$ 15.000,00 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.